Tribunal: TJES
Processo: 5000159-95.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-95.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: STATUS ORGANIZACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME
APELADO: MATHEUS NUNES DE MEDEIROS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Apelação Cível nº 5000159-95.2020.8.08.0020
Recorrente: Status Organização Fotográfica Ltda
Recorrido: Matheus Nunes de Medeiros
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
STATUS ORGANIZAÇÃO FOTOGRÁFICA LTDA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(id. 2046612, integralizada nos ids. 2046632 e 2046641) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
nos autos da
AÇÃO REPARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
ajuizada por
MATHEUS NUNES MEDEIROS
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos exordiais para:
“I. DEFERIR o pedido para que ocorra a substituição do produto (encadernação), com a devida correção do descolamento da capa, sem interferência no valor já pago pelo autor, bem como a entrega do pen card. II. CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (...)”
. Condenando-a, outrossim,
“ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que a
“descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento ou lesão aos sentimentos íntimos juridicamente relevantes. Sem dúvida, evidencia uma situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral”.
Destaca, ainda, restar
“evidente que referida conduta – encadernação descolada -, não é apta a causar prejuízos à honra subjetiva do Recorrido, nem de ferir sua liberdade, privacidade e paz, tratando-se, então, de mero aborrecimento, que não enseja o pagamento de indenização por danos morais”.
Ab initio
, no intuito de contextualizar os contornos da controvérsia, cabe consignar que o Recorrido ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA em desfavor da Recorrente, alegando, em suma, a má prestação do serviço contratado, relacionado tanto à qualidade do material fotográfico entregue, quanto ao não cumprimento da obrigação de fazer de entrega do material contratado em mídia digital.
Por ocasião da prolação da Sentença, o magistrado de Primeiro Grau reconheceu a falha na prestação de serviço, no tocante ao material final disponibilizado ao consumidor, notadamente em relação ao encapamento do álbum, julgando, assim, procedentes os pedidos exordiais, bem como, condenando a ora Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o seguintes fundamentos,
in litteris:

“(...) verifica-se que não houve infração contratual que possa resultar na responsabilização da requerida relacionado a qualidade das fotos, bem como referente à escolha da capa, que o torne inadequado para o fim a que se destina.
Doutro lado, por existir expressa previsão em contrato quanto a entrega do pen card, e considerando, que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório, visto não haver comprovação anexada nos autos no que se refere a entrega do objeto, bem como alegação do requerente que não se encontra em posse do mesmo e, considerando, ainda, o vício no produto, qual seja a capa descolada, representando um descaso com o consumidor, tem-se que o pedido de substituição do produto (encadernação) merece prosperar.
Via de regra, o mero descumprimento contratual não acarreta danos de ordem moral a parte, já que não está a se falar em um dano moral in re ipsa, dependendo de comprovação.
Contudo, no presente caso, excepcionalmente, os danos morais restam configurados pois os direitos da personalidade do consumidor foram atingidos, considerando a expectativa, pois trata de memórias afetivas, ultrapassando a esfera do dissabor do cotidiano.”

No contexto da presente minuta recursal, a Recorrente se insurge, unicamente, em relação à reparação pelo dano extrapatrimonial, por entender que a situação retratada nos autos evidencia apenas mero descumprimento contratual, incapaz de ensejar violação aos direitos da personalidade.
Acerca dos danos morais, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Na hipótese, tenho que o dano sofrido pelo Recorrido ultrapassa o mero aborrecimento, tendo em vista o descaso da empresa Recorrente em mandar um álbum fotográfico tido por novo, porém com péssima qualidade de acabamento.
Não se pode desconsiderar, ademais, que se tratar de um álbum de formatura, situação, na grande maioria das vezes, única na vida da pessoa, sendo natural, portanto, a ansiedade em ver estampado em fotografias, e poder revisitar as memórias reveladas nos momentos especiais de sua trajetória de vida.
Assim, a falha na prestação de serviços, acaba por frustrar as expectativas depositadas pelo consumidor, situação esta que supera o mero aborrecimento da vida cotidiana, restando imperiosa a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais, tal como consignado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL.INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE TRANSCENDE AO MERO ABORRECIMENTO.DANOS MORAIS DEVIDOS. O inadimplemento de obrigação de entrega de DVD's e fotos de formatura transcende ao mero aborrecimento, razão pela qual há dano à honra subjetiva do apelante. Requerimento de inversão de cláusula penal que não encontra amparo legal ou contratual. Pedido de devolução de valores pagos em dobro que pressupõe má-fé não comprovada. Recuso conhecido e parcialmente provido.
(
TJ-AM
- APL: 06216057420148040001 AM 0621605-74.2014.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 04/02/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)
“
EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FOTOS E FILMAGENS DE FORMATURA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. SERVIÇO DEFEITUOSO. ART. 14, § 1º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. 1. Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de entrega de fotos e filmagens relativas à formatura caracteriza dano moral indenizável. 3. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
(
TJ-MG
- AC: 10000181006255002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

“
EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. VÍCIO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE AFASTA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECORRENTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. A FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA, IN CASU, CONSTITUI CAUSA SUFICIENTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO FIXADA QUE LEVA EM CONTA O TEMPO LIVRE E A TRANQUILIDADE SUBTRAÍDOS DO CONSUMIDOR. QUANTUM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
(
TJ-RJ
- APL: 02396801020178190001, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 05/08/2019, DÉCIMA TERCEIRA C MARA CÍVEL)

No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.
No caso em apreço, tenho que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se proporcional e razoável para compensar o dano extrapatrimonial sofrido pelo Recorrido, não havendo razões para alteração da Sentença.
Isto posto, conheço e nego provimento à Apelação Cível, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Apelação Cível nº 5000159-95.2020.8.08.0020
Recorrente: Status Organização Fotográfica Ltda
Recorrido: Matheus Nunes de Medeiros
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Na hipótese, o dano sofrido pelo Recorrido ultrapassa o mero aborrecimento, tendo em vista o descaso da empresa Recorrente em mandar um álbum fotográfico tido por novo, porém com péssima qualidade de acabamento.
II.
Deve ser considerado,
in casu
, se tratar de um álbum de formatura, ocasião, na grande maioria das vezes, única na vida da pessoa, sendo natural, portanto, a ansiedade em ver aquela situação ímpar estampada em fotografias, e poder revisitar as memórias de alguns momentos especiais vivenciados.
III.
A falha na prestação de serviços acaba por frustrar as expectativas depositadas pelo consumidor, situação esta que supera o mero aborrecimento da vida cotidiana, restando imperiosa a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais.
IV.
A definição do quantum indenizatório deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.
V.
A fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se proporcional e razoável para compensar o dano extrapatrimonial sofrido pelo Recorrido, não havendo razões para alteração da Sentença.
VI.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a teor do Voto do Eminente Desembargador Relator.